Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012359-21.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: BENJAMIN JOSÉ ROSA (MINISTÉRIO PÚBLICO)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da capital, que, nos autos da Medida de Proteção ao idoso com pedido de liminar (Processo originário n. 21797-96.2018.811.0041 e Código n. 1361440), movida pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, considerando que a decisão (f. 61/64) não está cumprida integralmente, pois deferida antecipação de tutela para fornecimento de medicamentos durante o período de 03 (três) meses, enquanto o valor bloqueado judicialmente (f. 73/76) foi utilizado para aquisição de medicamentos referentes ao período de 45 dias, determinou novo bloqueio judicial de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) na proporção de 70% nas contas bancárias do Estado/MT e 30% nas contas bancárias do Município de Cuiabá, com sintomática vinculação dos valores na Conta Única Judicial do TJMT, observado os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ.
O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da capital, ao argumento de que, diante do valor da causa, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, como também a sua ilegitimidade passiva, alegando que é responsabilidade dos Estados o pleno fornecimento dos medicamentos do componente ESPECIALIZADO de assistência farmacêutica – CEAF (alto custo), como o em questão que solicita suplementos nutricionais de alto custo devendo ser custeados por verbas de média/ alta complexidade.
Aduz, ainda em sede de preliminar, que não houve citação, bem como intimação da municipalidade para cumprimento espontâneo da decisão liminar proferida, requerendo, portanto, a declaração de nulidade do bloqueio realizado em suas contas e a devolução dos valores constritos.
Sustenta também a inadequação da multa imposta para forçar o ente público ao comprimento da liminar, asseverando que a fixação da astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, e de forma indireta atingindo a sociedade como um todo, impossibilitando o cumprimento de inúmeras outras medidas/ direitos fundamentais, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos, mais eficazes ainda, para fazer cumprir a decisão liminar, como o bloqueio judicial.
Por fim, defende a impossibilidade de escolha de marcas em demandas de saúde nas quais constam entes públicos em um de seus polos, asseverando que a determinação para que o Município forneça o insumo/ suplemento e remédio de uma forma específica, quando deve e há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, fere o princípio da razoabilidade e prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente dependem dos recursos públicos para satisfação de seus direitos, sustentando que, em caso de manutenção da decisão liminar, deve o Município ser autorizado a adquirir outro medicamento/insumo/ suplemento que esteja disponibilizado em estoque com o mesmo princípio ativo.
Neste contexto, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até que seja decidido definitivamente o presente Recurso tendo em vista a presença dos requisitos trazidos no art. 1.019, I do CPC, sendo informado o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, e que seja recebido, conhecido e dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para que seja declarada a nulidade do bloqueio diante da ausência de citação bem como de todos os atos posteriores tendo em vista a inobservâncias dos princípios basilares do direito Pátrio.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Pois bem.
Após a análise do caso emergente dos autos, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso, devendo, portanto, ser negado o efeito suspensivo vindicado.
Explico.
Em que pese o Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduzir a incompetência do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital, ao argumento de que, diante do valor da causa, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, verifico que, in casu, a competência absoluta para julgamento destes autos é, na verdade, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, eis que, nos termos da Resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso n. 09, de 25 de julho de 2019, esta tornou-se a competente absoluta para julgar os feitos relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado, devendo as demandas que tratem de prestação continuada, como é o caso dos autos, serem redistribuídas para ela, não havendo que se falar em envio do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Rememorando que, ainda que o Juízo competente aquela época fosse o do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, assim, entendo que todos os atos realizados pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da capital são válidos.
Ademais, quanto a alegação de nulidade do ato constritivo (bloqueio online de verbas públicas), diante da falta de intimação/citação para cumprimento da liminar, tenho também que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica a nulidade arguida.
Isso porque, em que pese os atos de bloqueio online tenham se operado em momento anterior à intimação/citação do Município de Cuiabá, violando, em princípio, a norma prescrita no artigo 183 do Código de Processo Civil, a finalidade alcançada com esse ato (permitir a compra de isosource sova 1,5, frasco para dieta enteral 300ml e equipo gravitacional para dieta) resguardou a prioridade do direito à saúde, além de fazer valer a dignidade da pessoa humana.
Ainda, segundo informado pelo Ministério Público na inicial da ação ajuizada perante o Juízo a quo, o idoso sofreu AVC, tendo a equipe médica percebido a necessidade do paciente utilizar sondas de alimentação, porém, no momento em que este foi buscar os insumos e materiais necessários, o Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos informou que sua solicitação não seria atendida porque não é contemplada no elenco do componente básico da Assistência Farmacêutica, definida pela Portaria GM/MS n. 1.555, de 30 de junho de 2013, e tampouco foi incluída nas relações de medicamento e insumos indispensáveis à saúde básica (lista RENAME).
Inclusive, consta nos autos documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, disponível no ID n. 11899538, emitido em resposta ao Ofício n. 2856/2018/OUVIDORIA/CMS/SMS, asseverando que o Município de Cuiabá não possui os insumos pleiteados na sua padronização, nem dispõe de estoque para atender a demanda.
A Secretaria Estadual de Saúde, por sua vez, em documento disponível no ID n. 11899538 - Memorando n. 897/2018/CEAF/SAF/GBSUAE/SES-MT, também asseverou que o insumo pleiteado não é contemplado pela Portaria Ministerial n. 1554, de 30 de julho de 2013, que trata dos componentes especializados da assistência farmacêutica.
Outrossim, no relatório médico, assinado pela Dra. Helen Follador Matana, CRM/MT 6433, há a solicitação da liberação dos insumos pleiteados com urgência, já que a desnutrição é um fator de risco para o aumento da morbimortalidade do paciente.
Desta forma, entendo que, embora o fornecimento dos insumos requeridos na inicial, tenha se dado de forma diversa da prescrita nos comandos legais (artigo 183 Código de Processo Civil), o fim que se alcançou (resguardo à saúde de paciente portador de grave moléstia), havendo tentativa extrajudicial de adquirir os insumos vindicados, supera a nulidade ora arguida.
Ora, declarar a nulidade do ato de bloqueio, com a determinação de devolução dos insumos já fornecidos por liminar (com Notas Fiscais acostadas aos autos), implicaria em verdadeira violação à dignidade humana, afrontando a prioridade do direito à saúde.
Com essas considerações, ante a ausência da probabilidade de provimento do recurso, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora